Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AI Processo N.: 0701349-30.2020.8.07.0000 - AI Agravante: ADMILSON GONCALVES JUNIOR Agravado: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Malgrado o Agravante tenha feito referência ao deferimento da tutela de urgência recursal na petição de interposição (Id. 13814503 – p. 33), não aduziu em suas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam - plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Frisa-se, ainda, que o requerimento da tutela de urgência foi formulado apenas na hipótese condicional de reforma da r. decisão (“caso a r. decisão agravada seja reformada”), o que implica, por consequência lógica, a sua análise após o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Desse modo, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora